Tribunal: TJDFT
Processo: 0725411-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DUPLO APELO. RÉUS. VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. CPC ART. 373. PROVA DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. VÍCIO DO PRODUTO. TENTATIVA DE REPARO. REINCIDÊNCIA. PRAZO DE 30 DIAS. ART. 18 CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. CABÍVEL. UTILIZAÇÃO NORMAL DO VEÍCULO NO PERÍODO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1 O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.
2 A parte autora cumpriu seu ônus probatório tendo produzido nos autos laudo pericial que comprova a existência de vício do produto decorrente de defeito de fabricação.
2.1 Comprovado o vício no produto e não realizado o reparo no prazo de 30 dias, art. 18, § 1°, II do CDC, pode o consumidor rescindir o contrato com a devolução da quantia paga.
3. Para a compensação por dano moral, é preciso mais que mero constrangimento ou frustração da vida cotidiana, mas sim fato que represente ofensa a direitos da personalidade.
3.1 No caso em que pese a frustação de vício no veículo comprado, nota-se que a parte continuou a utilizar o veículo, inclusive de forma severa, sem qualquer limitação, não estando caracterizado qualquer elemento que revele lesão aos direitos da personalidade do consumidor, mas mero dissabor da vida cotidiana.
3.2 Dano moral afastado.
4 RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.